Tribunal: TJDFT
Processo: 0744729-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VÍCIO CONSTRUTIVO. ALAGAMENTO. DANOS MATERIAIS. PROVA DO PREJUÍZO E DO VALOR. ÔNUS PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta por adquirentes de imóvel contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para impor obrigação de fazer destinada a sanar o escoamento de água da varanda e para fixar indenização por dano moral, mas julgou improcedente o pedido de danos materiais. O recurso pretende condenação ao pagamento de R$ 44.631,07, a título de ressarcimento patrimonial.
II. Questão em discussão:
2. Definição sobre suficiência de prova para reconhecer prejuízo material e para quantificar o valor indenizável, diante de alegação de danos em bens móveis decorrentes de alagamentos, com invocação de inversão do ônus da prova.
III. Razões de decidir:
3. Embora tenha restado incontroversa a necessidade de reparos para sanar o escoamento de água da varanda do apartamento, não foi produzida prova suficiente a demonstrar que os autores efetivamente tiveram prejuízo material.
4. O Art. 944 do Código Civil estabelece que “a indenização mede-se pela extensão do dano”, o que impõe, para a condenação em danos materiais, prova segura do prejuízo patrimonial efetivamente suportado e de sua quantificação.
5. Para dano material, a prova do prejuízo e de sua quantificação permanece indispensável. A inversão do ônus probatório, quando invocada, não dispensa demonstração mínima do dano e do respectivo valor. A inversão não cria prova de desembolso. A inversão não substitui prova do bem danificado, nem do alcance do dano, nem do custo de reposição ou reparo.
IV. Dispositivo:
6. Negou-se provimento ao recurso de apelação.
Tese: A condenação por dano material exige prova do prejuízo patrimonial e prova do valor, à luz do art. 944 do Código Civil.
Legislação relevante citada. Código Civil, art. 944. Código de Processo Civil, arts. 85, §2o, e 86.